Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo; sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas produzido nos autos, e não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória.
2. No caso, as declarações prestadas pela ofendida, na delegacia e em juízo, apresentaram divergências substanciais, o que fragiliza o seu emprego como único fundamento para a condenação.
3. Recurso provido.